Tribunal: TJPA
Processo: 0803869-63.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803869-63.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: NILTON SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO DO MUTUÁRIO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE CRISE DO AGRONEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT contra decisão proferida em ação mandamental de prorrogação de crédito rural ajuizada por NILTON SILVA DIAS, que deferiu tutela provisória para suspender a cobrança de parcelas de cédulas de crédito rural, sob fundamento de provável direito ao alongamento e recalibração da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o mutuário comprovou os requisitos legais para obtenção do alongamento da dívida rural; (ii) estabelecer se a destinação rural dos recursos autoriza a incidência das normas do crédito rural independentemente da nomenclatura do título emitido; e (iii) determinar se alegações genéricas de abusividade contratual justificam a suspensão da exigibilidade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O alongamento da dívida rural constitui direito do mutuário quando demonstrada incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização, frustração de safra ou eventos prejudiciais à exploração agrícola, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

4.

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) submete-se às normas gerais do crédito rural, inclusive quanto à possibilidade de prorrogação das operações de custeio agrícola.

5.

O produtor rural deve comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nas normas de regência para obtenção do alongamento da dívida.

6.

A apresentação de notícias genéricas sobre dificuldades enfrentadas pelo agronegócio brasileiro não comprova incapacidade financeira individual apta a justificar a revisão ou suspensão das cobranças contratuais.

7.

A destinação rural dos recursos financeiros prevalece sobre a nomenclatura atribuída à cédula bancária, permitindo a incidência das normas do crédito rural quando demonstrada a finalidade agrícola do crédito.

8.

Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam a suspensão da exigibilidade do pacto regularmente celebrado, especialmente diante da vedação de reconhecimento ex officio de cláusulas abusivas em contratos bancários.

9.

A ausência de depósito do valor incontroverso afasta a possibilidade de suspensão da exigibilidade contratual fundada em alegada cobrança abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito do mutuário condicionado à comprovação da incapacidade de pagamento nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural.

2.

A destinação rural dos recursos financeiros autoriza a incidência da legislação específica do crédito rural independentemente da espécie do título emitido.

3.

Alegações genéricas sobre crise do agronegócio não comprovam incapacidade financeira individual para fins de prorrogação da dívida rural.

4.

A suspensão da exigibilidade de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade e depósito do valor incontroverso quando houver discussão sobre encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 4.829/1965; Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, item 9; Manual de Crédito Rural, Capítulo 8.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.083859-7/003, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 20.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800262-61.2022.8.14.0039, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817680-27.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.765.062/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803869-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE -
SICREDI NORTE MT

ADVOGADO: TIAGO DOS REIS FERRO - OAB MS 13.660

AGRAVADO:

NILTON SILVA DIAS

ADVOGADO: JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO - OAB/PA 8387

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
mandamental de prorrogação de crédito rural
proposta por
NILTON SILVA DIAS
em face de
SICREDI NORTE MT
, objetivando a dilatação do prazo para pagamento das cédulas bancárias avençadas, diante da qualidade dos recursos originários e sua destinação, e a suspensão das cobranças respectivas.

Decisão:
deferiu o pedido de tutela provisória para suspensão das cobranças das parcelas da cédula de crédito rural, uma vez que havia prova de que o Autor tinha direito a dilatação e recalibração do débito, o que, por conseguinte, permitia a suspensão das cifras.

Recurso:
de

agravo de instrumento por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, sob ID. 33853316, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores à tutela provisória,
(ii)
que não se aplica o regime rural às cédulas em discussão,
(iii)
ainda que se aplicasse o regime de cédula rural, não houve prova das hipóteses de prolongamento,

e
(iv)
inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais.

Ao ID. 34085629 deferi em parte o pedido de antecipação da tutela provisória recursal, até então para manter suspensa a cobrança da cédula de nº: C22324538-7, podendo os autos de origem prosseguir com as demais.

Contraminutas:
não apresentada, conforme ID. 34876328.

Autos conclusos ao gabinete em 20 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803869-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

ADVOGADO: TIAGO DOS REIS FERRO - OAB MS 13.660

AGRAVADO:

NILTON SILVA DIAS

ADVOGADO: JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO - OAB/PA 8387

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão que defere o pedido de suspensão de cobrança de parcelas de cédulas de crédito, para uso rural.

Pois bem. Direta e objetivamente.

Do predicado normativo advindo dos termos do capítulo 2, seção 6 e item 9 do Manual de Crédito Rural, editado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, a prorrogação da dívida é um direito do mutuário, quando se perceber que a impossibilidade de pagamento decorreu de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A questão, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 298, que prevê:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 425).

Do Manual do Crédito Rural – MCR no capítulo 8, nota-se que, de fato, as operações do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) ficam sujeitas às normas gerais do crédito rural, onde admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola.

Neste mesmo Manual de Crédito, dispõe, na Seção n.° 6 (Reembolso), Capítulo n.° 2 (condições Básicas), item 9:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

Desta forma, não há como interpretar de forma diversa que não seja que em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida, a ele cabe comprovar o preenchimento das condições exigidas pelas normas de regência (incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações).

Neste sentido também é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - RECURSO PROVENIENTE DO PRONAMP - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - CHEQUE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. (...) 2. Comprovada a satisfação dos requisitos para a concessão do alongamento da dívida decorrente de cédula de crédito rural, há de ser reconhecido o direito do devedor à prorrogação postulada. (...) 4. Recursos parcialmente providos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083859-7/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Na hipótese vertente, não há prova da ocorrência de condições hábeis a revisão do contrato.

Na estreita via de cognição entregue por este Agravo, o Autor na origem não logrou êxito em comprovar as dificuldades financeiras que experimentou individualmente, quedando-se apenas em trazer notícias genéricas sobre o agronegócio brasileiro.

Desta forma não há qualquer incorreção na decisão que acompanha a compreensão jurisprudencial deste e. Tribunal. Cito:

“(...) Tese de julgamento: 1. O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do mutuário, desde que comprovada a incapacidade de pagamento nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800262-61.2022.8.14.0039 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-31)

De mais a mais, quanto as cédulas comuns, sua finalidade deve marcar a qualidade do crédito como rural a despeito da nomenclatura dada, o que permitiria, caso houvesse prova do preenchimento dos pressupostos do prolongamento, o alongamento do débito.

“(...) 5. A demonstração, ainda que em sede de cognição sumária, da destinação rural dos recursos tomados por meio da CCB justifica, em tese, a aplicação da legislação específica do crédito rural (Lei nº 4.829/1965), independentemente da forma do título emitido ou da natureza jurídica do agente financiador. (...)”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817680-27.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10)

Contudo, insisto no destaque: não houve prova mínima ainda que indiciária, a respeito da incapacidade de pagamento pelas hipóteses previstas.

Por fim, as alegações genéricas de abusividade e incorreção do valor cobrado, não são capazes de atrair a suspensão da exigibilidade do pacto regularmente entabulado. Neste sentido:

“(...) A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381 /STJ). Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Inclusive porque o Autor também não buscou fazer o depósito prévio do valor que entendia devido, na forma do precedente firmado no Resp. 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Se fosse o caso de se considerar uma cédula com valores abusivos cobrados, registre-se.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória combatida e dando por indeferidos os pedidos de suspensão de cobranças, manejados em sede de tutela provisória na origem.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026